Tribunal: STF
Processo: ADI 2266
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-13
Data de publicação: 2000-09-13

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. Medida liminar. 2.
Pedido de medida cautelar contra Resolução n.º 015, de 1º de junho
de 2000, expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, que
"disciplina a utilização de urnas eletrônicas em treinamento para a
divulgação do voto eletrônico e dá outras providências". 3. Alegação
 de incontestável inconstitucionalidade na Resolução. 4. À Justiça
Eleitoral incumbe administrar o processo eleitoral e zelar pela sua
incolumidade. 5. Os simuladores podem constituir matéria ainda a ser
 objeto de disciplina e de regulamentação especial por lei. 6. Nas
condições atuais, os simuladores particulares são preparados para
orientar os eleitores relativamente a determinados candidatos que
neles constem, ferindo-se, assim, o equilíbrio da propaganda
eleitoral e o princípio de igualdade entre os candidatos, com
oportunidade de abuso do poder econômico. 7. Medida cautelar
indeferida